Tribunal: TJMT
Processo: 0009010-24.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009010-24.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VALDIVINO RAMOS DA CRUZ - CPF: 303.816.651-00 (APELANTE), GIOVANI ALMEIDA GONCALVES - CPF: 877.833.551-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO DEVIDO — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA

— RECURSO PROVIDO .

Os aspectos pessoais, sociais e culturais, do Apelante devem ser considerados para a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, visto que tais características somadas à doença o impedem de ser inserido no mercado de trabalho, sendo-lhe possível obter o seu sustento somente por meio de trabalhos braçais, os quais não consegue desenvolver, diante das limitações resultantes da sua moléstia.

A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdevino Ramos da Cruz
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Previdenciária n° 0009010-24.2010.8.11.0006, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez.

O Apelante alega que não há discussão em relação a natureza acidentária da moléstia, uma vez que o Apelado deferiu na esfera administrativa, em seu favor, o pagamento do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho desde 01/06/1991.

Argumenta que, inobstante as informações do perito judicial, está acometido por escavação papilar aumentada em ambos os olhos, o que causa baixa visão, razão pela qual, não consegue mais exercer o ofício de pedreiro junto à construção civil.

Afora isso, destaca que possui 58 (cinquenta e oito anos) de idade, que não completou o ensino fundamental, e sempre desenvolveu atividades braçais, assim, encontra-se incapacitado para labor que exercia, sendo também insuscetível a reabilitação profissional, por estar atualmente, praticamente cego.

Assevera que permanecer desde 1991 sem alcançar a conversão do benefício de auxílio acidente para aposentadoria, afronta o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, visto que está claramente comprovada sua incapacidade laboral.

Com essas considerações requer a reforma do ato sentencial e a procedência do pedido (Id. 13805045).

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Sem parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante é beneficiário da previdência social desde o ano de 1991, em razão de sequela parcialmente incapacitante decorrente de acidente de trabalho, percebendo auxílio acidente desde então.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade omniprofissional.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Nos termos da pericia médica, não existe elemento que indique a existência de incapacidade OMIPROFISSIONAL, requisito indispensável a concessão do beneficio previdenciário pleiteado. Desse modo, não havendo incidência do fato concreto a norma cogente previdenciária, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de concessão de beneficio previdenciário por acidente de trabalho, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil”; (...)
Id. 13805044.

É contra essa decisão que o Apelante apresenta o seu inconformismo.

Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade ou não da conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, estabelece que a aposentadoria por invalidez é cabível quando, a despeito da doença incapacitante, for o segurado considerado também insusceptível de reabilitação.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

Assim, em que pese a irresignação da parte Apelante, há de se ponderar que o laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a Apelante a o INSS. Portanto, o Expert atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

In casu
, a perícia realizada nos autos concluiu que o Apelante não está totalmente incapacitado para qualquer trabalho, mas para aqueles que requeiram acuidade visual (Id. 13805049 p. 272 e 273).

Entretanto, também há de se sopesar que, o Apelante não possui aptidão para outra atividade que não a que habitualmente exercia (pedreiro), tendo em vista seu estado geral de saúde, sua idade (58 anos) e seu baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto), não se mostrando razoável a sua reinserção no mercado de trabalho em outra atividade.

Nessa toada, apesar de o perito declarar que o Apelante não possui incapacidade omniprofissional, considero que os aspectos pessoais e sociais, no caso concreto, excluem de forma definitiva o Apelante do mercado de trabalho, tendo em vista sua capacitação e perfil profissional, tendo em vista especialmente que não poderá desenvolver trabalhos braçais na construção civil, diante das limitações causadas pela baixa visão, sem colocar a própria vida em risco e a segurança de terceiros.

Temos, nesse sentido a decisão da Turma Nacional de Uniformização - TNU:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA E BAIXA ESCOLARIDADE.

1. Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS, fls. 126/135, com o presente pedido, a uniformização de jurisprudência, nos termos do § 2, do art. 14, da Lei no 10.259/2001, por conta de suposta contrariedade entre a decisão proferida pela Turma Recursal/PE, fls. 120/121, e a jurisprudência dominante do STJ, sobre a concessão da aposentadoria por Invalidez, em face da incapacidade parcial do Recorrido, atestada pelo laudo médico. 2. O laudo médico (fls. 78/84) atesta a parcial e definitiva incapacidade para o trabalho,
podendo ser considerada a sua incapacidade como total e permanente, em razão da baixa instrução e da deficiência, que impedem o Recorrente de ser inserido no mercado de trabalho, sendo-lhe possível obter o seu sustento somente por meio de trabalhos braçais, os quais não consegue desenvolver, diante das limitações resultantes da sua moléstia.
3. Pedido não conhecido.

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 20058320009792 0 JUIZ FEDERAL HELIO OUREM CAMPOS - Turma Nacional de Uniformização, DJU 14/05/2007.). Destaquei.

Outrossim, o auxílio doença via de regra tem caráter temporário, sendo defeso admitir-se que o pagamento, deferido há 30 (trinta) anos atrás, se protraia no tempo transmudando-se em benefício definitivo.

Noutro giro, por se tratar de pedido de aposentadoria por invalidez requerida pela via judicial, cujo laudo pericial foi desconsiderado, a Data de Início do Benefício - DIB corresponderá à data de citação do INSS, qual seja: 15/08/2013.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.
2. Recurso especial do INSS não provido.
(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014).

Logo, a sentença deve ser reformada para obrigar o Apelado a pagar ao Apelante as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do INSS, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.

Finalmente, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com essas considerações,
DOU PROVIMETO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a)

Converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, cuja data de início do benefício, corresponderá à data de citação do INSS, qual seja 15/08/2013;

b)

Condenar o INSS ao pagamento das parcelas do benefício de Aposentadoria por Invalidez, vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do INSS, abatendo-se o valor já pago administrativamente a título de Auxílio Acidente, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.

c)

Impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021